Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703453-82.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ERNESTO CAVALCANTE AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisca Ernesto Cavalcante contra a decisão saneadora proferida na ação possessória (interdito proibitório) n.o 0710168-62.2025.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de revogação da antecipação de tutela deferida na origem, sob a fundamentação de “comprovação de posse legítima da agravante”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação possessória (interdito proibitório) ajuizada por ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARQUES (ocupante/cessionário do Lote 04, Quadra 141, Rua 1o de Junho, Setor Tradicional, Planaltina-DF) contra FRANCISCA ERNESTO CAVALCANTE (proprietária do Lote 03, Quadra 141), partes qualificadas nos autos. O autor alega que é possuidor de área urbana localizada aos fundos de seu lote (Lote 04, Quadra 141, Rua 1o de Junho, Setor Tradicional, Planaltina-DF) há mais de 20 (vinte) anos. Diz que possui, inclusive, documento da ADASA que o autoriza a criar peixes no local. A ré teria iniciado, contudo, a abertura de passagem no muro dos fundos de seu lote, invadido a área de posse exclusivo do autor e instalado câmeras de vigilâncias abusivas, afrontando a privacidade e tranquilidade de sua residência. Tece considerações jurídicas. Requer, ao final: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) de tutela provisória para proibir a ré de exercer qualquer posse ou manter qualquer objeto (inclusive câmeras) voltado para a área em questão; c) condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Houve o deferimento da gratuidade da justiça ao autor e da tutela provisória em parte para determinar à ré que se abstenha de praticar qualquer ato que implique ameaça, turbação ou esbulho da posse exercida pelo autor sobre o imóvel descrito na inicial, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (ID 243803621). A ré compareceu espontaneamente e foi citada na Secretaria deste Juízo (ID 244073212) e apresentou contestação (ID 246657994). A defesa alega que a área coincide total ou parcialmente com o imóvel que foi objeto de ação de usucapião anteriormente ajuizada e já julgada pela Vara do Meio Ambiente, devendo haver o reconhecimento da competência funcional da referida Vara. Diz que é a legítima proprietária do imóvel descrito como Lote 03, localizado na Rua 1o de Junho, Setor Tradicional Norte, Planaltina/DF, conforme reconhecido por meio da ação de usucapião 0002082-95.2015.8.07.0005. A área que o autor alega ser possuidor, na verdade, trata-se da área dos fundos do lote da ré. A posse da área em questão pela ré remonta a mais de duas décadas, conforme comprovam os documentos de propriedade, IPTUs e o usucapião citado acima. A área em questão, objeto da presente lide, é parte integrante do lote 03, de propriedade da ré, e não do lote 04, onde o autor reside. A versão apresentada pelo autor, de que seria possuidor da área há mais de 20 anos, é insustentável. A autorização da ADASA para criação de peixes, por sua vez, restringe-se ao lote 04, não conferindo ao autor o direito de utilizar ou explorar área pertencente a outrem. A instalação de uma câmera de segurança pela ré, por sua vez, decorre da necessidade de proteger sua propriedade contra as ações do autor, que, de forma arbitrária, tem invadido e alterado a área. Impugna o pedido de proteção possessória e de compensação por danos morais. Requer, ao final: a) a concessão da gratuidade da justiça; b) a revogação da tutela provisória; c) improcedência dos pedidos do autor. Apresenta, ainda, pedido reconvencional, no sentido de substituir a exigência do Cartório de anuência do vizinho confrontante (Autor da presente ação) para fins de registro da propriedade da ré. Réplica (ID 252597766). É a síntese. Passo à organização e ao saneamento do processo. Da reconvenção Rejeito, incialmente, o processamento da reconvenção, pois o pedido de dispensa da anuência do confrontante para registro da sentença de usucapião que declarou a aquisição originária da propriedade pela ré não guarda nenhuma conexão com a ação principal (interdito proibitório) ou com a defesa (melhor posse da ré), com forme exigência do art. 343 do CPC. A exigência do Cartório de Registro de Imóveis – consentimento do confinante – para registro da sentença de usucapião deve ser questionado perante o Juízo da Vara do Meio Ambiente, pois foi a ação de usucapião tramitou perante o referido Juízo e o questionamento está atrelado ao cumprimento da sentença por ele proferida. Processamento da reconvenção rejeitado. Da revogação da tutela provisória A revogação, ou não, da tutela provisória concedida ao autor depende da conclusão da fase de instrução probatória, pois os elementos constantes nos autos não permitem aferir com precisão desejada o exercício da melhor posse sobre a área situada nos fundos do lote de propriedade do autor. Pedido de revogação da tutela provisória negado. Da gratuidade da justiça Presume-se verdadeira a declaração de insuficiência econômica apresentada exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), tal como verificado no caso. Tal declaração é corroborada pelo contracheque da ré, que aponta o recebimento de módica quantia a título de benefício pago pelo INSS (ID 246663290). Gratuidade da justiça deferida à ré. Da incompetência Imperioso, ademais, o indeferimento da preliminar de incompetência. E isso ocorre porque não há identidade de objetos, tampouco conexão ou continência entre a presente ação possessória e a ação de usucapião, que tramitou perante a Vara de Meio Ambiente. Vale, inclusive, destacar que a própria ré reconheceu na contestação que já houve a prolação de sentença e o encerramento do processo de usucapião, não existindo, assim, nenhum risco de decisões conflitantes. Preliminar rejeitada. Das questões de fato Divergem as partes acerca das seguintes questões de fato: a) aferir a melhor posse sobre a área localizada nos fundos de lote autor, qual seja: da área situada nos fundos do Lote 04, Quadra 141, Rua 1o de Junho, Setor Tradicional, Planaltina-DF); b) verificar a abertura, ou não, de passagem no moro dos fundos e de invasão do lote do autor; c) constatar se o posicionamento das câmeras instaladas pela ré afeta a privacidade e a tranquilidade da residência do autor. d) analisar a ocorrência, ou não, de violação de direito da personalidade do autor, ocasionando dano moral. Da distribuição do ônus da prova A distribuição do ônus probatório se dará conforme a regra estática prevista no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil: 1. Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente: a melhor e anterior posse sobre a área em disputa; a prática da turbação/esbulho pela ré; a abertura de passagem no muro e invasão do lote do autor; a instalação de câmeras com violação da privacidade do autor; a violação de direito da personalidade do autor [art. 373, I, CPC]. 2. Cabe à ré provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, tais como: a legalidade da sua ocupação na área litigiosa (posse justa e de boa-fé); a justificativa de eventual abertura no moro e invasão do lote; o posicionamento das câmeras instaladas não afetam a privacidade do autor; a ausência de violação de direito da personalidade do autor [art. 373, II, CPC]. Não se verifica, no momento, a necessidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, devendo a instrução prosseguir sob a regra geral (regra estática), visto que as partes possuem condições de produzir as provas necessárias (art. 373, II e II). Da prova Para a completa elucidação dos fatos controversos, além das provas documentais já carreadas aos autos, mister se faz a oitiva de testemunhas. Ante o exposto, DECLARO SANEADO o processo e DETERMINO a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas pelo autor e pela ré. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da intimação de que trata o § 1o do art. 455 do CPC, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o do art. 455 do CPC importa desistência da inquirição da testemunha. As partes devem comparecer acompanhadas de seus advogados. As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, do CPC). A parte agravante sustenta, síntese, que: “(a) a decisão impugnada teria se baseado em premissa equivocada ao desconsiderar documentos que comprovariam posse legítima sobre a área litigiosa, reconhecida judicialmente em ação de usucapião já transitada em julgado; (b) a narrativa apresentada pelo agravado — de invasão, esbulho e instalação indevida de câmeras — não teria respaldo fático, pois as imagens aéreas e vídeos anexados demonstrariam que a agravante apenas teria realizado intervenções dentro do limite de seu próprio lote, exercendo medidas de proteção à sua propriedade; (c) os documentos juntados pelo agravado, como procurações vencidas e croquis incompletos, não teriam aptidão para comprovar sua alegada posse, revelando inconsistência da versão por ele apresentada; (d) existiriam elementos que demonstrariam máfé do agravado, como a suposta construção de uma ‘casa de cachorro’ invadindo a área verde do lote da agravante, o que, segundo ela, configuraria esbulho contra sua propriedade; (e) relatório do IBRAM indicaria dano ambiental préexistente na área, reforçando a necessidade de manejo adequado e preservação da área de sua posse, justificando a adoção de medidas como a construção de muro com tela para evitar novos conflitos; (f) o perigo de dano decorreria da manutenção da tutela provisória, pois impediria o pleno exercício do direito de propriedade da agravante e perpetuaria situação que ela considera injusta, já que estaria sendo restringida em área que entende pertencerlhe”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para revogar a tutela provisória anteriormente concedida ou, subsidiariamente, autorizar a construção de muro com tela até o julgamento definitivo da lide. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. No caso concreto, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que:(a) em 24.7.2025, teria sido deferida medida liminar para determinar que a ré (ora agravante) se abstivesse de praticar qualquer ato que implicasse ameaça, turbação ou esbulho da posse exercida pelo autor sobre o imóvel rural situado na Rua 1.o de Junho, Setor Tradicional Norte, Planaltina/DF, aos fundos da Quadra 141, Lote 4, Planaltina/DF (id 243803621); (b) em 25.7.2025, a parte ré teria comparecido espontaneamente ao “Balcão da Vara Cível para ser citada” (id 244073212) e apresentado contestação, em 18.8.2025, sob a fundamentação de que seria a real proprietária e possuidora do lote (objeto da lide), sem a efetiva interposição de recurso próprio contra a decisão de concessão da medida de urgência (id 246657994); (c) em 05.12.2025, foi preferida decisão saneadora no sentido de negar o pedido de revogação da tutela antecipada (id 259162279); (d) contra essa decisão foi interposto o presente agravo de instrumento. Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da ciência inequívoca da primeira decisão que teria deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos autos originários (id 243803621), o que teria ocorrido com o comparecimento espontâneo da parte ré (25.7.2025), e não daquela que apenas mantém a decisão anterior pelos mesmos fundamentos (id 259162279). O presente agravo de instrumento foi interposto em 03 de fevereiro de 2026. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal, uma vez que a causa de pedir recursal (revogação da tutela provisória, sob a fundamentação de melhor posse) consistiria em matéria preclusa, pois não impugnada a tempo e modo (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator